Tribunal: TJBA
Processo: 0501610-18.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501610-18.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NATHALIA PONTES VALADARES

Advogado(s)
:
MARIO CESAR RIBEIRO REIS

APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, § 2.º, DO CPC. PRECEDENTES DO TJ/BA.
R
ECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.
Apelação interposta por impetrante contra sentença que indeferiu pedido de gratuidade de justiça e, diante da ausência de recolhimento das custas, extinguiu o mandado de segurança com fulcro no art. 290 do CPC.

II. Questão em discussão:

2.
A questão em discussão consiste em saber se é válida a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça e extinguiu o feito por ausência de recolhimento das custas, sem que tenha sido oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir:

3.
O art. 99, § 2.º, do CPC/2015 exige que, antes do indeferimento do benefício da gratuidade da justiça, o juiz oportunize à parte a demonstração de que preenche os requisitos legais.

4.
Verificada a ausência de intimação pessoal e a inobservância do contraditório, a decisão que indeferiu de plano o benefício e extinguiu o feito configura nulidade processual, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso provido
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada à parte a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, conforme art. 99, § 2.º, do CPC.

Tese de julgamento
:
“1. É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem oportunizar à parte a comprovação da alegada hipossuficiência econômica. 2. A extinção do processo por ausência de recolhimento das custas, quando não precedida dessa oportunidade, viola o devido processo legal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º, e art. 290.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, AgInt nº 0014980-78.2016.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 4ª C. Cível, j. 08.02.2017; TJBA, AgInt nº 0020906-40.2016.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Reis, 2ª C. Cível, j. 30.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e Apelação Cível
n.º
0501610-18.2017.8.05.0039
, em que figuram como A
pel
ante
NATHALIA PONTES VALADARES
,
e como a
pel
ado o
MUNICIPAL DE CAMAÇARI
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar provimento

ao
recurso
, nos termos do voto da Relatora
.

Sala de Sessões, de de 202
5
.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22